Tribunal: TJSP
Processo: 4026774-94.2013.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 30a Câmara Extraordinária de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
- Recurso redistribuído à Trigésima Câmara Extraordinária de Direito Privado, com base na Resolução n.o 737/2016 e Portaria no 02/2017.
- Embargos declaratórios. Declaratória de abusividade de cláusula contratual cumulada com indenização. Alegada omissão. Valores apontados pela embargante foram pagos regularmente, sem ressalva ou observação. Importâncias que decorrem de encargos financeiros

Ementa:
- Recurso redistribuído à Trigésima Câmara Extraordinária de Direito Privado, com base na Resolução n.o 737/2016 e Portaria no 02/2017.
- Embargos declaratórios. Declaratória de abusividade de cláusula contratual cumulada com indenização. Alegada omissão. Valores apontados pela embargante foram pagos regularmente, sem ressalva ou observação. Importâncias que decorrem de encargos financeiros regularmente pactuados. Contrato redigido de forma clara e objetiva. Ausência de abusividade. Omissão sanada. Embargos acolhidos, sem efeito infringente.